Tribunal: STF
Processo: HC 261266
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jayles José Ribeiro Fenelon, em favor de Luis Paulo das Neves Costa, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.030.899 e HC 1.030.893.



    Colho da decisão proferida no HC 1.030.899:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUIS PAULO DAS NEVES COSTA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0761205-40.2025.8.18.000. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a aplicação da fração mínima do tráfico privilegiado revela-se desproporcional diante da quantidade inferior a 2 kg de maconha apreendida, quando a jurisprudência dos Tribunais Superiores reserva tal patamar a hipóteses de expressivas quantidades. 



    Ressaltam, ademais, que há contradição lógica na fundamentação do regime, pois a conduta social não foi negativada na primeira fase da dosimetria, não podendo ser invocada para impor regime mais gravoso, exigindo-se motivação idônea para mitigação do critério objetivo decorrente do quantum de pena, nos termos da Súmula 719 do STF. Requerem, liminarmente e no mérito, que seja aplicado o vetor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3, redimensionando a pena para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão ou, subsidiariamente, no patamar de 1/2, redimensionando a pena para 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, com a consequente revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. 



    Subsidiariamente, pugnam pela substituição do regime inicial fechado por outro mais brando (semiaberto ou aberto), em observância à proporcionalidade, à individualização da pena e à Súmula 719 do STF. (eDOC 13)



    Colho da decisão proferida no HC 1.030.893:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUIS PAULO DAS NEVES COSTA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0760944-75.2025.8.18.000. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto houve quebra da cadeia de custódia da prova penal, comprometendo a fidedignidade da prova da materialidade delitiva. Argumenta que a manutenção da prisão preventiva está fundada em prova contaminada por quebra da cadeia de custódia, vício que atinge diretamente a materialidade do delito. Expõe que a ausência de vinculação entre os lacres rompe a cadeia de custódia e torna a prova juridicamente imprestável, configurando vício processual objetivo e verificável documentalmente. Defende que a constatação da quebra da cadeia de custódia decorre exclusivamente da análise documental, o que configura prova pré-constituída, passível de exame na via estreita do habeas corpus. Requer, liminarmente, a desconsideração provisória da prova ilícita até o julgamento final deste habeas corpus. E, no mérito, a concessão da ordem para o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e consequente desentranhamento definitivo da prova ilícita, com a revogação da prisão preventiva do paciente.



    No STJ, ambos os writs foram indeferidos liminarmente em 29.8.2025. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Neste writ, o impetrante requer “A) Em sede de liminar, a consessão da ordem para que seja aplicado o vetor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3, redimensionando a pena para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão ou, subsidiaramente no patamar de 1/2, redimensionando a pena para 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, com a consequente revogação da prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura, para, ao final, conceder em definitivo a ordem de habeas corpus, nos termos do artigo 660, §4°, do CPP. B) Não entendendo da forma acima, requer a concessão da ordem de maneira liminar para a substituição do regime inicial fechado por outro mais brando (semiaberto ou aberto), em estrita observância à proporcionalidade, à individualização da pena e à Súmula 719 do STF, para, ao final, conceder em definitivo a ordem de habeas corpus, nos termos do artigo 660, §4°, do CPP. C) Caso entenda pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, requer a concessão da ordem de ofício para que seja aplicado o vetor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3, redimensionando a pena para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão ou, subsidiaramente no patamar de 1/2, redimensionando a pena para 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, com a consequente revogação da prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura.”



    No HC 260.267, requer “A) Em sede de liminar, a consessão da ordem para desentranhar e, desconsiderar PROVISORIAMENTE a prova ilícita (droga apreendida) até o julgamento final desse Habeas Corpus, tendo em vista a iminência do julgamento do processo em 1º grau; B) Em mérito, a concessão da ordem para o Reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e consequente desentranhamento DEFINITIVO da prova ilícita (droga apreendida), com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo o competente alvará de soltura;”



    Determinei o apensamento do HC 260.267, por entender pela absoluta impropriedade de dupla impetração para questionar a mesma condenação.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ao contrário do registrado pelo impetrante, o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do habeas corpus, da qual cabe agravo interno, devidamente interposto.



    Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    O próprio impetrante confessa que a sentença foi proferida no dia 19.8.2025.



    De pronto, registro que a Segunda Turma desta Corte assentou que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão proferida por magistrado de primeiro grau, sobretudo quando ainda pendente julgamento da apelação, salvos nos casos de teratologia ou decisão que viola diretamente entendimento do Plenário da Corte, o que não é o caso dos autos. No sentido, cito precedente:



     



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado antes mesmo de publicada a sentença condenatória. 3. Esta Corte não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 182.580, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2020)



    Na espécie, busca o paciente, por meio deste habeas corpus, rever a propriedade da sentença condenatória, controvérsia que deve ser apreciada pelo Juízo de segundo grau no julgamento da apelação, que nem sequer foi processada pelo Juízo de primeiro grau ainda.



    Ante o exposto, nego seguimento a ambos os habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Atente-se a Secretaria para o apensamento ao HC 261.267.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente